Tribunal: TJSP
Processo: 2183914-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000705782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183914-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante MOISES
TEODORICO VIANA, é embargado JOÃO ANDRÉ DE PAULA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2183914-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca:CAMPINAS 9a. Vara Cível
Juiz: Francisco José Blanco Magdalena
Embargante: MOISES TEODORICO VIANA
Embargado: JOÃO ANDRÉ DE PAULA,
Interessado: CJM COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.981
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
MOISES TEODORICO VIANA frente a acórdão negou provimento a
agravo de instrumento tirado em ação de obrigação de fazer proposta por
JOÃO ANDRÉ DE PAULA em face de CJM COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. ME, em fase de cumprimento de sentença.
Aduz o embargante que os presentes embargos têm
finalidade precípua de prequestionamento, apontando que houve
omissão do julgado no tocante à aplicação do artigo o 5o, incisos LV e
LIV, da Constituição Federal, que garante a observância do devido
processo legal e ampla defesa, ao artigo 50 do Código Civil, ao artigo 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 133, 134, 135, 373 e
795 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão. Busca o embargante,
simplesmente, obter um juízo de revisão do julgado, o que se mostra
inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise da matéria e cuidou-se de
consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a
conclusão manifestada.
A julgado deixou claro que o fato de a formulação do pleito
de desconsideração da personalidade jurídica ter sido formulado nos
autos do incidente de cumprimento de sentença não autoriza concluir
pela sua inadmissibilidade, considerando que o contraditório foi
observado.
Como consignado, a possibilidade de aproveitamento dos
atos, com a simples determinação das adaptações que se fizerem
necessárias, é a providência que melhor atende à sistemática
processual, que deve buscar alcançar a composição da lide, da melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
forma possível, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
e até mesmo aos princípios do devido processo legal e do contraditório.
A finalidade foi alcançada e isso é o que importa, e
exatamente por isso não há que se cogitar de violação aos artigos 133 a
135 do Código de Processo Civil.
Ademais, a prova produzida se mostra suficiente para
formar o convencimento quanto à ocorrência de dissolução irregular, o
que determina a responsabilidade pessoal dos sócios pelas obrigações
contraídas pela sociedade, com a sua inserção no polo passivo do
processo.
Portanto, nada existe a complementar ou esclarecer,
inexistindo ofensa aos dispositivos mencionados ou a quaisquer outros
de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator